Tribunal: TJPA
Processo: 0811185-30.2022.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811185-30.2022.8.14.0401

APELANTE: ALEEN PASSOS VIEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, E §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SUPERAÇÃO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO POR AFETAÇÃO DE RECURSO REPETITIVO
: NÃO ACOLHIDO.

1. No presente caso, observo que o juízo singular valorou escorreitamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, de maneira fundamentada, permanecendo a pena-base no patamar mínimo legal, sendo exasperada após a valoração das causas de aumento presentes no caso concreto, atento ao princípio do dever de fundamentação dos pronunciamentos judiciais, disposto no artigo 93, IX, da Constituição da República de 1988, e ao teor da Súmula nº 17 deste Eg. TJ/PA, razão pela qual não há o que se modificar, neste ponto, a pena imposta ao ora apelante.

2. Quanto a possibilidade de aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea do agente, nos termos do artigo 65, incisos III, alínea ‘d’, do Código Penal, e consequente redimensionamento da pena basilar para abaixo do mínimo legal, entendo que não há o que se retificar na decisão, pois, a mencionada atenuante já foi reconhecida pelo julgador, sendo inviável sua redução para aquém desse marco, em obediência ao teor da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, a qual preconiza: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

3. NESTE CONTEXTO, É INVIÁVEL A SUPERAÇÃO DA MENCIONADA SÚMULA, “PORQUANTO SUA APLICAÇÃO REPRESENTA A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E ATUALIZADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A QUESTÃO NELA TRATADA.” (STJ - AGRG NO RESP: 1873181 MS 2020/0106711-7, RELATOR: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DATA DE JULGAMENTO: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, DATA DE PUBLICAÇÃO: DJE 12/03/2021).

4. Ademais, não existe determinação do Superior Tribunal de Justiça para suspensão dos processos cuja matéria seja afeta ao teor da Súmula nº 231, apesar de estarem ocorrendo audiências públicas para discussão do tema.

2.
PEDIDO DE DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA BALISTICA A COMPROVAR A OFENSIVIDADE DO OBJETO
: IMPOSSIBILIDADE.

1. HAVENDO NOS AUTOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS A DEMONSTRAR O EFETIVO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, DURANTE A PRÁTICA DELITIVA, IMPÕE-SE O RECONHECIMENTO DA MENCIONADA CAUSA DE AUMENTO, MESMO AUSENTE O LAUDO TÉCNICO PERICIAL PARA AFERIR O POTENCIAL LESIVO DO ARTEFATO BALÍSTICO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 14 DO TJ/PA. PRECEDENTES.

2. MAJORANTE MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

24ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em vinte e oito de agosto de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 28 de agosto de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
ALEEN PASSOS VIEIRA
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Capital
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
, tipificado no
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 14231130, que no dia
20/06/2022
, por volta das 15h, na loja “BLUE STAR ELETRONICS”, localizada na Rua dos Mundurucus, nº 297, bairro Jurunas, o denunciado Aleen Passos Vieira, ora apelante, juntamente com mais dois indivíduos, todos armados com revólver, invadiram a referida loja e renderam o proprietário do estabelecimento comercial, o nacional Kleiton Moraes de Oliveira, e o funcionário de nome Luan, e subtraíram 03 (três) notebooks, 02 (dois) aparelhos celular e a quantia de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) em espécie.

Após os fatos, o ofendido registrou o Boletim de Ocorrência nº 00003/101835-4, no qual foi relatado que o assalto foi realizado por um monitorado de tornozeleira.

Diante disso, ao tomar conhecimento do fato pelo referido BOP, a central de monitoramento do SEAP imediatamente fez o levantamento dos monitorados na área, o que resultou na identificação do apelante.

Nesse ínterim, foi acionada a equipe da Polícia Penal que estava de plantão para localizar e apreender o ora apelante. A guarnição era composta pelos policiais penais Francis José Coutinho, Ricardo Alexandre Aires de Amorim e Cleidson Pompeu Rodrigues.

Ao chegarem na residência do ora apelante, localizada no Conjunto Três Irmãos, entre a Rua Lauro Malcher e Gaiapós, nº 80, no bairro da Condor, em Belém/PA, procederam pelo seu chamamento, ocasião em que identificaram no monitoramento online que o ora apelante estava fugindo pelos fundos da casa, pulando de telhado em telhado até entrar na casa de um morador que soube que se tratava do próprio tio do perseguido. Após a perseguição, a guarnição o encontrou escondido dentro de um guarda-roupa, no interior da residência citada.

Em seu poder, foram encontrados os 03 (três) notebooks de marca Dell, Samsung e Acer, pertencentes a loja “BLUE STAR ELETRONICS”, conforme consta no Auto de Reconhecimento de Objeto acostado aos autos, além de uma mochila que o ora apelante confessou ter sido fruto de roubo. No entanto, o ora apelante não informou com quem estaria o restante dos objetos roubados e a arma de fogo usada para cometer o ilícito.

Por tais acontecimentos, o representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Após o
recebimento da denúncia
, em 27/07/2022, ID 14231131, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em 28/03/2023, ID 14231208.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em 14/04/2023, ID 14231214.

Em suas
razões recursais
, ID 14231214, a defesa requereu a redução da pena-base para aquém do mínimo legal, com a superação da Súmula nº 231 do STJ. Solicitou, ainda, a suspensão do julgamento por afetação de recurso repetitivo até que seja analisado pelo Tribunal Superior. Concomitantemente, demandou a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, não havendo provas suficientes de seu efetivo emprego na conduta delitiva ora apreciada, e ausente nos autos laudo pericial balístico apto a aferir o potencial lesivo do objeto.

Em sede de
contrarrazões
, ID 14231220, o representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se a condenação proferida em desfavor do ora apelante.

Nesta
Superior Instância
, ID 14433467, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação, para que seja mantida a sentença condenatória em seu inteiro teor.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão para inclusão na pauta de julgamento da 1ª Turma de Direito Penal.

Sem pedido de sustentação oral.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
ALEEN PASSOS VIEIRA
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Capital
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
, tipificado no
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões recursais
, ID 14231214, a defesa requereu a redução da pena-base para aquém do mínimo legal, com a superação da Súmula nº 231 do STJ. Solicitou, ainda, a suspensão do julgamento por afetação de recurso repetitivo até que seja analisado pelo Tribunal Superior. Concomitantemente, demandou a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, não havendo provas suficientes de seu efetivo emprego na conduta delitiva ora apreciada, e ausente nos autos laudo pericial balístico apto a aferir o potencial lesivo do objeto.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SUPERAÇÃO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO POR AFETAÇÃO DE RECURSO REPETITIVO
: NÃO ACOLHIDO.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal sob testilha
não merece provimento
.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genérica e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

Ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena imposta ao ora apelante sob a seguinte fundamentação, ID 14231208,
in verbis
:

“(...). A) Circunstâncias judiciais. Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB, observo que a ré agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar; os registros de outros processos apresentados pelo acusado não pode ser utilizado para fins de maus antecedentes porque configuram reincidência, a ser oportunamente valorada; nenhum elemento foi coletado acerca de sua conduta social e personalidade, nada tendo a se valorar; o motivo do delito é identificável pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; as circunstâncias do crime são favoráveis à ré; o(s) objeto(s) subtraído(s) foi (ram) recuperado(s); a(s) vítima(s), em nenhum momento, contribuiu (ram) à prática do crime. Levando em consideração as circunstâncias judiciais analisadas acima, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato. B)
Agravantes e Atenuantes
.
Há circunstância atenuante correspondente à confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP)
.
Todavia, deixo de aplicar o quantum de redução, por não ser permitida, na segunda fase da dosimetria, a redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ)
. Não há agravantes. C) Causas de aumento e diminuição. Não há causa de diminuição, mas há duas de aumento. Com efeito, a instrução processual evidenciou que o delito foi praticado em concurso de pessoas e com o emprego de arma de fogo, o que atrai a aplicação dos §§ 2º, II e 2°A, I, ambos do art. 157 do CP. Importante consignar que, na hipótese de concorrência de causas de aumento, a lei penal autoriza a aplicação de apenas uma delas, com prevalência para a que mais aumente a pena. No caso concreto, a que mais aumenta é a correspondente ao emprego de arma, em relação à qual a norma penal autoriza o emprego de um adicional fixo de 2/3 de tempo de pena. Em consequência da causa de aumento fixada pelo art. 157, § 2°-A, I, fixo a pena em 6 anos e 8 meses de reclusão e 16 dias multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato. D) Da aplicação do art. 387, § 2°, do CPP e fixação da penal final. Consta dos autos que o acusado foi preso em flagrante no dia do delito em 21.06.22 e teve a prisão preventiva decretada em audiência de custódia no dia seguinte, medida que se encontra em cumprimento até a presente data. No total, até a presente data, a prisão cautelar soma o tempo de 9 meses e 7 dias, período que, descontado do tempo fixado no item anterior, importa na penal final de 5 anos, 11 meses e 09 dias de reclusão, e 16 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato. E) Substituição da Pena. Incabível a substituição de pena, por se tratar de crime cometido com grave ameaça à pessoa (artigo 44, inciso I, do CPB). Incabível igualmente a suspensão condicional da pena, por ter sido fixado quantum superior àquele legalmente admitido (artigo 77 do CPB). F) Regime Inicial. O regime inicial de cumprimento da pena é o semiaberto (artigo 33, § 2º, alínea “b”, do CPB) em estabelecimento adequado a ser definido pela SEAP, levando em consideração as normas do nosso ordenamento jurídico que disciplinam a execução penal. (...). Concedo ao sentenciado o direito de apelar em liberdade, por compreender ausentes os requisitos que autorizam a decretação da custódia preventiva e por ser incabível a execução provisória da pena. (...).”

Ao compulsar a decisão ora contrastada, observa-se que o magistrado
a quo
, na
1ª fase de dosimetria da pena
, após a análise das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, fixou a
pena-base
no patamar de
04 (quatro) anos de reclusão
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, como sendo suficiente para a prevenção e reprovação pela prática do
crime roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo
.

Na
2ª etapa dosimétrica
, fora reconhecida a
circunstância atenuante da
confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, todavia, o magistrado primevo deixou de reduzir a pena imposta ao ora apelante por óbice da
Súmula nº 231 do STJ
. Não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes da reprimenda.

Na
3ª fase do cálculo dosimétrico
, não foram reconhecidas causas de diminuição da pena, todavia, o juízo singular reconheceu a incidência das ca
usas de aumento do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
, valorando-as na fração de
2/3 (dois terços)
, restando a
pena em definitivo
no patamar de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
16 (dezesseis ) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trinta avos)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Na perspectiva valorativa da pena, “
basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
” (STF - HC nº 76.196/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000). Aqui, convém mencionar que “
(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que: “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”. (STF – HC nº 76.196/GO, Rel.

Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000).

Segundo
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418): “
(...) é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo
”. No mesmo sentido,
Cleber Masson
(Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina que “
(...) Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...)
”.

No presente caso, observo que o juízo singular
valorou escorreitamente
as
circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal
, de maneira fundamentada,
permanecendo a pena-base no patamar mínimo legal
, sendo exasperada após a valoração das causas de aumento presentes no caso concreto, atento ao princípio do dever de fundamentação dos pronunciamentos judiciais, disposto no
artigo 93, IX, da Constituição da República de 1988
, e ao teor da
Súmula nº 17 deste Eg. TJ/PA
, razão pela qual
não há o que se modificar, neste ponto, a pena imposta ao ora apelante
.

Quanto a
possibilidade de aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea do agente
, nos termos do
artigo 65, incisos III, alínea ‘d’, do Código Penal
, e consequente redimensionamento da pena basilar para abaixo do mínimo legal, entendo que não há o que se retificar na decisão, pois, a mencionada atenuante já foi reconhecida pelo julgador, sendo inviável sua redução para aquém desse marco, em obediência ao teor da
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
– STJ, a qual preconiza: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.”

Neste contexto, é
inviável
a
superação
da mencionada Súmula, “
porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão nela tratada
.” (STJ - AgRg no REsp: 1873181 MS 2020/0106711-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021).

Em acréscimo, tal entendimento é acompanhado pelos
Tribunais Pátrios
, como se extrai dos seguintes julgados:

Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de agentes em continuidade delitiva. Pleito de redução da pena-base aquém do mínimo legal. Alegativa de superação da súmula nº 231, do STJ. Ausência de demonstração de eventual superação do entendimento adotado (overruling). Apelo conhecido e improvido.

1
. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a incidência de circunstância atenuante não reduz a pena para aquém do mínimo legal. 2.
A Súmula nº 231, do STJ, não ofende o princípio da legalidade, antes, nele se funda, constituindo autêntica fonte do direito
. 3.
Diante da compreensão firmada pelo STJ e STF, com repercussão geral reconhecida, não há razões para insistir em teses contrárias (overruling), em homenagem ao princípio da segurança jurídica
. 4. Apelo conhecido e improvido.
(TJ-MA - APR: 00025551220158100001 MA 0131932019, Relator: JOSÉ LUIZ OLIVEIRA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 26/09/2019, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/10/2019 00:00:00).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1.
É consolidado o entendimento nesta Corte de que circunstâncias atenuantes não podem ensejar a redução da pena aquém do mínimo legal, encontrando-se tal posição firmada no enunciado da Súmula 231/STJ
. 2. “
Não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior
”. (AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020). 3. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no REsp: 1886476 MS 2020/0188637-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021).
Grifei

Ademais, não existe determinação do
Superior Tribunal de Justiça
para
suspensão
dos processos cuja matéria seja afeta ao teor da
Súmula nº 231
, apesar de estarem ocorrendo audiências públicas para discussão do tema.

Por tais argumentos,
não acolho
a pretensão recursal ora perfilada.

2.
PEDIDO DE DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA BALISTICA A COMPROVAR A OFENSIVIDADE DO OBJETO
: IMPOSSIBILIDADE.

Adianto, desde logo, que a insatisfação defensiva
não merece amparo
, conforme razões expostas abaixo.

A majorante relativa ao
emprego de arma de fogo
, prevista no
artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal
, restou cristalinamente revelada através dos depoimentos das vítimas e testemunhas de acusação prestados na fase inquisitiva, e reprisados em juízo, sendo de rigor a manutenção da citada causa de aumento de pena em relação ao crime de roubo em análise.

Ao ser ouvido pela autoridade policial, durante a fase investigativa, a vítima
Kleiton Moraes de Oliviera
afirmou,
in verbis
:

“
(...). Que no dia 20 de junho de 2022, registrou um Boletim de Ocorrência Policial de número 00003/2022.101835-4, onde informou que foi vítima de assalto por três indivíduos,
sendo que um estava com arma de fogo
e afirma que os assaltantes roubaram de sua loja BLUE STAR ELETRONICS, localizada na Rua dos Mundurucus, nº 297 – Jurunas, TRÊS NOTEBOOKS, DOIS APARELHOS CELULAR e R$ 650,00 EM ESPÉCIE. O depoente declara que na data de hoje, 21 de junho de 2022, tomou conhecimento que alguns dos seus pertences haviam sido recuperados pela Polícia Penal e tomou conhecimento que se encontravam na Delegacia do Jurunas. Que, ao chegar na delegacia reconheceu como sendo seu os três notebooks apreendidos de marca Samsung, Dell, Acer e sua mochila preta, que estavam em poder do indivíduo de nome ALLEN PASSOS VIEIRA, individuo este que o depoente reconhece como sendo um dos assaltantes de sua loja, fato que foi registrado nas câmeras de segurança de seu estabelecimento comercial. (...).
” ID 14231104.
Grifei

Tal relato foi repetido na fase judicial, e corroborado pelo depoimento dos Policiais Penais que participaram da incursão que resultou na detenção do ora apelante.

Ora, em vista das razões defensivas, esclareço que a palavra da vítima em delitos como o da espécie, não raras vezes cometidos na clandestinidade, longe da presença de testemunhas, merece ser recepcionada com especial valor para a elucidação do fato, sob pena de não ser possível a responsabilização penal do autor desse tipo de ilícito patrimonial.

Obviamente, na análise e valoração do depoimento do ofendido e das demais testemunhas, o julgador deve cercar-se de vários cuidados, como o de atentar para a existência de motivos para a falsa imputação por parte da vítima ou, ainda, para a presença de outros elementos capazes de demonstrar a participação do acusado no ilícito, que isolados não seriam capazes de ensejar um juízo condenatório, mas, tidos em conjunto, constituem acervo probatório seguro para tanto.

Com efeito, constatado que houve o emprego efetivo de arma de fogo na prática delitiva em apreço, proporcionando fundado temor à vítima, tendo sido subtraído seu patrimônio, cujo emprego da aludida arma garantiu, portanto, o sucesso da prática criminosa, deve ser considerada a causa de aumento determinada pela lei, posto que atendida a sua finalidade objetiva, que é a de punir mais gravemente aqueles que, usando de um expediente mais eficaz, tenham maior facilidade em atingir o fim visado, como ocorreu na hipótese em julgamento,
não sendo imprescindível
, à configuração da referida majorante,
a apreensão da arma e laudo pericial técnico para aferir o seu potencial lesivo
,
eis que existem nos autos elementos de prova suficientes para corroborar o uso da mesma quando da prática delitiva
.

Sobre a validade da prova, baseada na palavra da vítima, para a demonstração do efetivo emprego de arma de fogo na empreitada delitiva, já decidiu a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. VALOR PROBATÓRIO A SER CONFERIDO ÀS PALAVRAS DAS VÍTIMAS E AO DEPOIMENTO POLICIAL.

(...).

Relatos da vítima que descrevem com riqueza de detalhes o modus operandi imprimido pelo infrator durante a prática do delito, inclusive a grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, o que encontra lastro no depoimento do agente de segurança pública que atuou nas investigações
(...).
(TJ/RS – ACR: 70079017265 RS, Relator: Naele Uchoa Piazzeta, Data de Julgamento: 19/12/2018, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário de Justiça do dia 28/01/2019).
Grifei

HABEAS CORPUS MANEJADO CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (...). EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA.

(...). III –
A qualificadora do art. 157, §2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial a palavra da vítima – reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente – ou pelo depoimento de testemunha presencial. Precedentes
. (...).
(STF – HC: 111959 DF, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 07/08/2012, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-162 DIVULG 16-08-2012 PUBLIC 17-08-2012).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA.
(...). 3)
É prescindível a apreensão e a perícia da arma para a comprovação de seu potencial lesivo, bastando, para a aplicação da causa de aumento, que seja devidamente comprovado o seu emprego para a prática do crime. Precedentes
. (...).
(TJ/DF – 20140710272854 DF 0026623-26.2014.8.07.0007, Relator: ANA MARIA AMARANTE, Data de Julgamento: 31/08/2017, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: DJE 08/09/2017. Pág. 108/113).
Grifei

É pacífico o entendimento desta
Eg. Corte de Justiça
que, para a configuração da majorante do emprego de arma, no crime de roubo, é prescindível a apreensão da arma ou a realização de perícia, desde que possa ser devidamente comprovada a sua utilização por outros meios de prova, conforme restou consolidado por meio da
Súmula nº 14 – TJ/PA
:

“
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva
”.

Neste mesmo sentido, segundo o
Informativo n.º 539 do Supremo Tribunal Federal
, revela-se desnecessária a apreensão da arma para a caracterização da majorante do crime se outras provas coligidas aos autos, especialmente o depoimento da vítima, evidenciam o seu emprego na conduta delitiva. Eis o teor do informativo mencionado:

“
(...). Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, §2º, I, do CP, não se exige que a arma de fogo seja periciada ou apreendida, desde que por outros meios de prova reste demonstrado o seu potencial lesivo. (...). Assentou-se que, se por qualquer meio de prova – em especial pela palavra da vítima, como no caso, ou pelo depoimento de testemunha presencial – ficar comprovado o emprego de arma de fogo, esta circunstância deverá ser levada em consideração pelo magistrado na fixação da pena. (...)
”
.
(STF – HC nº 96.099, Relator: Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Publicação: 19/02/2009).

Portanto, verifico que restou configurado nos autos o efetivo
emprego de arma de fogo
para a efetiva consumação do crime em questão, por meio da prova judicializada produzida nos autos, uma vez que o reconhecimento da causa de aumento de pena previstas no
inciso I, do 2º-A, do artigo 157 do Código Penal
,
prescinde da apreensão e verificação da potencialidade lesiva
, quando outros elementos comprovem a sua utilização.

Por tais motivos,
não acolho
a pretensão recursal em epígrafe.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, consoante fundamentação jurídica delineada alhures, mantendo inalteradas todas as cominações da r. sentença condenatória ora hostilizada.

É como
voto
.

Belém, 05/09/2023